Tribunal: TJES
Processo: 5002237-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO DO RECURSO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DETERMINAÇÃO DESTE TRIBUNAL EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE TITULARIZADO POR PESSOA JURÍDICA – EMPRESA QUE INTEGRA O ACERVO PATRIMONIAL NÃO PARTILHADO –
AUTORA EM TRATAMENTO MÉDICO – RECEIO DE SOFRER LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Deve ser reconhecida a pertinência do pedido de obrigação de fazer nos autos da ação de alimentos, lá devendo ser apreciado e julgado, sob pena de causar prejuízo à autora, que o formulou inicialmente mediante ação própria, mas dela desistiu por determinação desta Instância
ad quem
de que fosse veiculado no bojo da preexistente ação de alimentos.

2)
Reveste-se de inequívoco conteúdo decisório o pronunciamento judicial que posterga para momento posterior a manifestação sobre a medida de urgência pretendida, na medida em que culmina por indeferir o pedido de que seja prontamente examinado em virtude da alegada urgência.

3)
A Constituição da República prevê o direito de igualdade entre homem e mulher, bem como a reciprocidade de direitos e deveres entre os cônjuges durante o casamento, o que leva à conclusão de que o custeio das mensalidades do plano de saúde familiar constitui resultado do esforço comum do casal, e por isso, pertence à família, e não apenas àquele que figura como titular, não obstante ter sido contratado em nome da pessoa jurídica, sob a modalidade empresarial, em tese, em benefício de funcionários da sociedade empresária. Prova disso é que a agravante, que nem sequer labora na empresa, figurava como dependente no plano de saúde, assim como possivelmente ocorre com o filho do casal.

4)
Em que pese a informação de que a pessoa jurídica que titulariza o plano de saúde foi constituída sob a forma de empresa individual, tendo o agravado como único sócio e administrador, desponta relevante a tese recursal de que integra o acervo patrimonial a ser partilhado e, dos seus lucros, que por ora são exclusivamente auferidos pelo agravado, devem ser retiradas as despesas necessárias ao custeio do plano de saúde.

5
)
O pedido de manutenção ou restabelecimento do
plano
de
saúde
requer comprovação da necessidade de quem recebe e da capacidade de quem presta, o que foi descortinado pela agravante ao demonstrar que está em tratamento médico em virtude do diagnóstico de câncer de mama, além de estar impossibilitada de exercer sua profissão diante de grave lesão sofrida no punho, ao passo que as despesas com as mensalidades do plano de saúde podem ser custeadas, ao que tudo indica, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica, cuja administração exclusiva teria sido mantida com o agravado após a separação de fato, não obstante ter sido arrolada como patrimônio comum a ser partilhado.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002237-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUSIENE TROLIS DE VARGAS SILVA
AGRAVADO: MARCELO VENANCIO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Lusiene Trolis de Vargas Silva
contra o ato judicial praticado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 712121), nos autos da “
ação de alimentos
” por ela ajuizada em face de
Marcelo Venancio da Silva
, que postergou, para após a manifestação do requerido e do Ministério Público, a análise do pedido de tutela cautelar incidental por ela formulado, em prol da manutenção/restabelecimento do plano de saúde contratado pela pessoa jurídica
Venancio & Cia. Ltda-ME
,

do que figura(va) como dependente.

Nas razões recursais (Id 712120), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
além da
ação de alimentos
ajuizada e pelo filho menor Marcossuel Vargas Venâncio da Silva, tramita perante o mesmo juízo a
ação cautelar de separação de corpos
por ela ajuizada em face do agravado, na qual pleiteia a decretação do divórcio, além da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento;
(ii)
dentre os bens a serem partilhados, foi arrolada a empresa Venancio & Cia. Ltda-ME, cujo sócio-proprietário é o agravado, à qual se vincula o plano de saúde celebrado junto à Unimed há aproximadamente 6 (seis) anos;
(iii)
recebeu notificação do agravado informando sobre o cancelamento do plano de saúde, do qual figura como dependente, não obstante esteja em tratamento médico devido a diagnóstico de câncer de mama, além de encontrar-se incapacitada de exercer o ofício de cabeleireira diante de grave lesão sofrida no punho;
(iv)
o vínculo matrimonial ainda não foi desfeito e nem sequer houve partilha dos bens, incluindo a empresa pertencente ao casal, que permaneceu sob administração exclusiva do agravado, assim como a quase totalidade do patrimônio a ser ainda partilhado;
(v)
em pretérito
agravo de instrumento
que interpôs, foi reconhecida a possibilidade de a tutela cautelar pretendida ser requerida com base no Direito de Família;
(v
i
)
apesar de a personalidade jurídica da empresa não se confundir com a de seu titular, trata-se de uma empresa individual pertencente ao casal e ainda pendente de ser partilhada, razão pela qual tem direito aos rendimentos dela advindos;
(vii)
está impossibilitada de contratar outro plano de saúde por estar doente e necessitando de assistência médica permanente e realização de exames regulares, não podendo sujeitar-se ao cumprimento de novo prazo de carência em eventual plano individual; e
(
viii)

impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, deferindo a tutela provisória de urgência, determinar a manutenção ou restabelecimento do plano de saúde vinculado à empresa do casal.

Inicialmente proferi decisão no sentido de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 727904).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão constante do Evento 1156421.

Por verificar que a intimação para contrarrazões foi encaminhada para o endereço pessoal do 1º agravado (Id 727904), apesar de possuir advogados
constituídos na demanda originária
(Id 712186), foi determinada nova intimação por intermédio de seu advogado (Id 1157601), sem que houvesse manifestação.

Após, requisitei informações à MMª Juíza, tendo em vista a notícia de que foi realizada audiência no Juízo de 1º grau (Id 1490329), as quais foram devidamente prestadas (Id 1549981).

Por fim, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça (Id 1587329), que justificou a desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial no feito (Id 1611908).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Lusiene Trolis de Vargas Silva
contra o ato judicial praticado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 712121), nos autos da “
ação de alimentos
” ajuizada em face de
Marcelo Venancio da Silva
, que postergou, para após a manifestação do requerido e do Ministério Público, a análise do pedido de tutela cautelar incidental por ela formulado, em prol da manutenção/restabelecimento do plano de saúde contratado pela pessoa jurídica
Venancio & Cia. Ltda-ME
,

do que figura(va) como dependente.

Nas razões recursais (Id 712120), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
além da
ação de alimentos
ajuizada e pelo filho menor Marcossuel Vargas Venâncio da Silva, tramita perante o mesmo juízo a
ação cautelar de separação de corpos
por ela ajuizada em face do agravado, na qual pleiteia a decretação do divórcio, além da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento;
(ii)
dentre os bens a serem partilhados, foi arrolada a empresa Venancio & Cia. Ltda-ME, cujo sócio-proprietário é o agravado, à qual se vincula o plano de saúde celebrado junto à Unimed há aproximadamente 6 (seis) anos;
(iii)
recebeu notificação do agravado informando sobre o cancelamento do plano de saúde, do qual figura como dependente, não obstante esteja em tratamento médico devido a diagnóstico de câncer de mama, além de encontrar-se incapacitada de exercer o ofício de cabeleireira diante de grave lesão sofrida no punho;
(iv)
o vínculo matrimonial ainda não foi desfeito e nem sequer houve partilha dos bens, incluindo a empresa pertencente ao casal, que permaneceu sob administração exclusiva do agravado, assim como a quase totalidade do patrimônio a ser ainda partilhado;
(v)
em pretérito
agravo de instrumento
que interpôs, foi reconhecida a possibilidade de a tutela cautelar pretendida ser requerida com base no Direito de Família;
(v
i
)
apesar de a personalidade jurídica da empresa não se confundir com a de seu titular, trata-se de uma empresa individual pertencente ao casal e ainda pendente de ser partilhada, razão pela qual tem direito aos rendimentos dela advindos;
(vii)
está impossibilitada de contratar outro plano de saúde por estar doente e necessitando de assistência médica permanente e realização de exames regulares, não podendo sujeitar-se ao cumprimento de novo prazo de carência em eventual plano individual; e
(
viii)

impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, deferindo a tutela provisória de urgência, determinar a manutenção ou restabelecimento do plano de saúde vinculado à empresa do casal.

De saída, faço breve registro sobre a
adequação
da via eleita pela parte.

Ao prestar as informações requisitadas acerca do desfecho da audiência outrora realizada, a MMª Juíza noticiou seu entendimento contrário à veiculação, em sede de
ação de alimentos
, do pedido de obrigação de fazer (
rectius
: manutenção no plano de saúde), o qual, todavia, foi admitido conforme determinado por este Tribunal (Id 1549981).

Neste particular, é oportuno esclarecer que a pretensão de ser mantida no plano de saúde foi inicialmente manifestada pela ora agravante por meio de ação própria (
processo nº 0000746-62.2020.8.08.0002
), sendo por mim decidido, em sede de
agravo de instrumento
interposto contra a decisão que havia indeferido pedido de tutela de urgência (
nº
500
1774
-
83.
2020.8.08.0000
), pela viabilidade de serem concentradas na primeva demanda (ação de alimentos), com base no Direito de Família.

Com isso, a agravante manifestou sua desistência em relação ao
agravo de instrumento
por ter formulado o pedido de obrigação de fazer no bojo da
ação de alimentos
, do que resultou o arquivamento em definitivo daquele recurso e, perante o Juízo de 1º grau, a extinção sem resolução de mérito da mencionada
ação de obrigação de fazer
, também por força da desistência noticiada pela autora.

Esse esclarecimento é relevante para justificar a pertinência do pedido de obrigação de fazer nos autos da
ação de alimentos
, lá devendo ser apreciado e julgado, sob pena de causar prejuízo à autora que, como acima dito, o formulou inicialmente mediante ação própria, mas dela desistiu por determinação desta Instância
ad quem
de que fosse veiculado no bojo da preexistente ação de alimentos.

No que se refere ao
cabimento
dessa espécie recursal, muito embora não desconheça firme entendimento de que não ostenta carga decisória o mero despacho que resume-se a viabilizar a formação do contraditório, antes de deliberar acerca do pedido de tutela provisória de urgência, adoto posicionamento de que reveste-se de inequívoco
conteúdo decisório
o pronunciamento judicial que posterga para momento posterior a manifestação sobre a medida de urgência pretendida, na medida em que culmina por indeferir o pedido de que seja prontamente examinado em virtude da alegada urgência.

A partir da premissa de que é cabível o agravo de instrumento contra a decisão pela qual o juiz se reserva a apreciar o pedido de tutela de urgência após a formação da relação processual – ou, como aqui ocorrido, após a manifestação do requerido sobre o pedido de tutela incidental formulado pela agravante – devo advertir que o deferimento da medida pretendida, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ter como norte a possibilidade de a inércia do Juízo de 1º grau (
rectius
: postergação da análise do pedido)
comprometer o bem da vida
que almeja ser alcançado ou, em determinados casos, até mesmo o perecimento do próprio direito.

Tramitam perante o Juízo de 1º grau as ações de
alimentos
(processo nº 0002110-06.2019.8.08.0002) e
separação de corpos
(nº 0002281-60.2019.8.08.0002) nas quais agravante e agravado
Marcelo Venancio da Silva
figuram como partes, sendo que, na segunda, a petição inicial foi aditada pela ora agravante a fim de arrolar os bens alegadamente pertencentes ao casal, entre eles, a pessoa jurídica de nome
Venancio & Cia. Ltda-ME
(Id 712126).

Segundo a narrativa da agravante, sobredita pessoa jurídica é a titular do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado com a operadora Unimed, do qual participa como dependente há aproximadamente 6 (seis) anos, vindo a ser surpreendida por notificação enviada pelo agravado, no dia 03/06/2020, noticiando que haveria o cancelamento do plano de saúde no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento (Id 712126), o que a sujeita a risco grave e de difícil reparação por encontrar-se em tratamento médico em virtude de diagnóstico de câncer de mama, além de estar impossibilitada de exercer a sua profissão por ter sofrido grave lesão no punho, conforme comprovariam os documentos por ela anexados (Id 712126).

A Constituição da República prevê o direito de igualdade entre homem e mulher, bem como a reciprocidade de direitos e deveres entre os cônjuges durante o casamento, o que leva à conclusão de que o custeio das mensalidades do plano de saúde familiar constitui resultado do esforço comum do casal, e por isso, pertence à família, e não apenas àquele que figura como titular, não obstante ter sido contratado em nome da pessoa jurídica, sob a modalidade empresarial, em tese, em benefício de funcionários da sociedade empresária. Prova disso é que a agravante, que nem sequer labora na empresa, figurava como dependente no plano de saúde, assim como possivelmente ocorre com o filho do casal.

Em que pese a informação de que a pessoa jurídica que titulariza o plano de saúde foi constituída sob a forma de
empresa individual
, tendo o agravado como único sócio e administrador, desponta relevante a tese recursal de que integra o acervo patrimonial a ser partilhado e, dos seus lucros, que por ora são exclusivamente auferidos pelo agravado, devem ser retiradas as despesas necessárias ao custeio do plano de saúde.

Desta feita, se é possível a manutenção do ex-cônjuge do plano de saúde após o divórcio do casal, com muito maior razão deve ser admitida sua permanência, na condição de dependente, até que seja ultimada a partilha de bens, com a destinação do patrimônio amealhado enquanto perduraram os laços conjugais.

Hipótese diversa ocorreria se estivesse ultimada a partilha de bens, com a destinação da pessoa jurídica – titular do plano de saúde – exclusivamente ao agravado, mediante cláusula específica ajustada por ocasião do divórcio, uma vez que não seria possível compeli-lo a manter a agravante como dependente do plano de saúde após o desfazimento do vínculo matrimonial.

Se já não bastasse, não podemos perder de vista que, estando os litigantes ainda vinculados pelos laços conjugais, apesar da informação de que estão separados de fato desde novembro de 2019, persiste o dever de mútua assistência, que se materializa no encargo alimentar, quando existe a necessidade.

Com efeito, o pedido de manutenção ou restabelecimento do
plano
de
saúde
requer comprovação da necessidade de quem recebe e da capacidade de quem presta, o que foi descortinado pela agravante ao demonstrar que está em tratamento médico em virtude do diagnóstico de câncer de mama, além de estar impossibilitada de exercer sua profissão diante de grave lesão sofrida no punho, ao passo que as despesas com as mensalidades do plano de saúde podem ser custeadas, ao que tudo indica, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica, cuja administração exclusiva teria sido mantida com o agravado após a separação de fato, não obstante, repito, ter sido arrolada como patrimônio comum a ser partilhado.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe
dou
provimento
para, confirmando a tutela recursal inicialmente concedida, determinar que o agravado mantenha/restabeleça a condição da agravante de dependente do plano de saúde contratado junto à Unimed ou, no caso de a providência restar impossibilitada, bem como seu desmembramento em plano individual por força de rescisão contratual porventura já operada, que promova a contratação de um plano individual em proveito da agravante, com as mesmas condições que ostentava como dependente do plano contratado em nome da pessoa jurídica Venancio & Cia. Ltda-ME.
É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO DO RECURSO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DETERMINAÇÃO DESTE TRIBUNAL EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE TITULARIZADO POR PESSOA JURÍDICA – EMPRESA QUE INTEGRA O ACERVO PATRIMONIAL NÃO PARTILHADO –
AUTORA EM TRATAMENTO MÉDICO – RECEIO DE SOFRER LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Deve ser reconhecida a pertinência do pedido de obrigação de fazer nos autos da ação de alimentos, lá devendo ser apreciado e julgado, sob pena de causar prejuízo à autora, que o formulou inicialmente mediante ação própria, mas dela desistiu por determinação desta Instância
ad quem
de que fosse veiculado no bojo da preexistente ação de alimentos.

2)
Reveste-se de inequívoco conteúdo decisório o pronunciamento judicial que posterga para momento posterior a manifestação sobre a medida de urgência pretendida, na medida em que culmina por indeferir o pedido de que seja prontamente examinado em virtude da alegada urgência.

3)
A Constituição da República prevê o direito de igualdade entre homem e mulher, bem como a reciprocidade de direitos e deveres entre os cônjuges durante o casamento, o que leva à conclusão de que o custeio das mensalidades do plano de saúde familiar constitui resultado do esforço comum do casal, e por isso, pertence à família, e não apenas àquele que figura como titular, não obstante ter sido contratado em nome da pessoa jurídica, sob a modalidade empresarial, em tese, em benefício de funcionários da sociedade empresária. Prova disso é que a agravante, que nem sequer labora na empresa, figurava como dependente no plano de saúde, assim como possivelmente ocorre com o filho do casal.

4)
Em que pese a informação de que a pessoa jurídica que titulariza o plano de saúde foi constituída sob a forma de empresa individual, tendo o agravado como único sócio e administrador, desponta relevante a tese recursal de que integra o acervo patrimonial a ser partilhado e, dos seus lucros, que por ora são exclusivamente auferidos pelo agravado, devem ser retiradas as despesas necessárias ao custeio do plano de saúde.

5
)
O pedido de manutenção ou restabelecimento do
plano
de
saúde
requer comprovação da necessidade de quem recebe e da capacidade de quem presta, o que foi descortinado pela agravante ao demonstrar que está em tratamento médico em virtude do diagnóstico de câncer de mama, além de estar impossibilitada de exercer sua profissão diante de grave lesão sofrida no punho, ao passo que as despesas com as mensalidades do plano de saúde podem ser custeadas, ao que tudo indica, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica, cuja administração exclusiva teria sido mantida com o agravado após a separação de fato, não obstante ter sido arrolada como patrimônio comum a ser partilhado.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.